Tribunal: TJSP
Processo: 2156958-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Intimação pessoal da parte - Reexame da matéria já apreciada no acórdão e nas decisões anteriores - Pretensão de rediscussão do mérito por meio de via inadequada Caráter manifestamente protelatório evidenciado - Embargos rejeitados, com condenação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Intimação pessoal da parte - Reexame da matéria já apreciada no acórdão e nas decisões anteriores - Pretensão de rediscussão do mérito por meio de via inadequada Caráter manifestamente protelatório evidenciado - Embargos rejeitados, com condenação do embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa a favor do embargado, na forma do art. 1.026, § 2o, do NCPC.